Tribunal: CARF
Processo: 13855.721775/2017-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HONORIO ALBUQUERQUE DE BRITO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
OFERTA DE ALIMENTOS. DEDUÇÃO A TÍTULO DE PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. CONTINUIDADE DE COABITAÇÃO. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO. NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente em ação de oferta de alimentos, quando a pessoa responsável pelo sustento da família não deixa a residência comum, deixam de possuir natureza de obrigação de prestar alimentos, sendo indedutíveis para redução da base de cálculo do IRPF. Inexiste equiparação à pensão alimentícia judicial, por se tratar de pagamentos decorrentes do poder familiar e do dever de sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e entre estes e os filhos, e não da obrigação de prestar alimentos.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa somente se aplicam às partes nelas envolvidas, não possuindo caráter normativo exceto nos casos previstos em lei.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13855.721775/2017-60
ACÓRDÃO
2001-007.543 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO JOSE SIMOES SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2014
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
REPRODUÇÃO
DA
PEÇA
IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 114, §12, inciso I, do RICARF - faculdade do
relator de adotar os mesmos fundamentos da decisão recorrida quando
este registrar que as partes não inovaram em suas razões de defesa.
OFERTA DE ALIMENTOS. DEDUÇÃO A TÍTULO DE PAGAMENTO DE PENSÃO
ALIMENTÍCIA JUDICIAL. CONTINUIDADE DE COABITAÇÃO. AFASTAMENTO
TEMPORÁRIO. NATUREZA DE DEVER FAMILIAR.
Pagamentos realizados em virtude de acordo homologado judicialmente
em ação de oferta de alimentos, quando a pessoa responsável pelo
sustento da família não deixa a residência comum, deixam de possuir
natureza de obrigação de prestar alimentos, sendo indedutíveis para
redução da base de cálculo do IRPF. Inexiste equiparação à pensão
alimentícia judicial, por se tratar de pagamentos decorrentes do poder
familiar e do dever de sustento, assistência e socorro entre os cônjuges e
entre estes e os filhos, e não da obrigação de prestar alimentos.
JURISPRUDÊNCIA JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. EFEITOS.
Os efeitos da jurisprudência judicial e administrativa somente se aplicam às
partes nelas envolvidas, não possuindo caráter normativo exceto nos casos
previstos em lei.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE.
O processo administrativo não é via própria para a discussão da
constitucionalidade das leis ou legalidade das normas. Enquanto vigentes,
os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando
Fl. 91
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.543 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721775/2017-60
2
da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da
estrita legalidade
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidas as conselheiras Ana Carolina da Silva Barbosa e Lilian Claudia de
Souza, que lhe deram provimento. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2001-007.542, de 28 de novembro de 2024,
prolatado no julgamento do processo 13855.721776/2017-12, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Ana Carolina da Silva Barbosa
(substituto[a] integral), Lilian Claudia de Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson
Botto, Wilsom de Moraes Filho, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
A seguir transcreve-se o relatório do acórdão no 14-106.558 - 5a TURMA DA DRJ/RPO.
Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida Notificação de
Lançamento referente a Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, exercício 2014,
ano-calendário 2013, formalizando a exigência de Imposto Suplementar no valor
de R$ 22.155,72, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da apuração da(s) infração(ões) listada(s) abaixo, no valor
total de R$80.566,26, detalhada(s) na Notificação de Lançamento, em
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial e/ou por Escritura Pública
Motivo da glosa:glosado o valor de R$80.566,26, deduzido à titulo de pensão
alimentícia, por falta de previsão legal. Conforme documentos apresentados,
Fl. 92
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.543 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721775/2017-60
3
trata-se de ação de alimentos impetrada por liberalidade entre as partes.
Observa-se, ainda, pelos documentos apresentados, que não houve a dissolução
da sociedade conjugal.
Cientificado do lançamento em 26/05/2017, o sujeito passivo apresentou
impugnação em 23/06/2017.
Alega que o valor contestado refere-se a pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, inclusive a prestação de alimentos provisionais, conforme
normas do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial, de acordo
homologado judicialmente ou de escritura pública, no caso de divórcio
consensual.
Informa que, mesmo comprovando o cumprimento dos requisitos legais que
autorizam a dedução, o autor da fiscalização glosou a referida despesa, lançando,
de ofício o imposto de renda suplementar.
A seu ver, o autor da fiscalização entendeu pela impossibilidade de se deduzir
valores de pensão alimentícia quando decorrentes de Ação de Oferta de
Alimentos que, no seu entender, se configuraria em mera liberalidade entre as
partes. Ademais, sem qualquer embasamento fático e legal, mencionou que a
dedução esbarraria no fato de não ter ocorrido a dissolução da sociedade
conjugal.
Afirma, que trata-se, todavia, de uma interpretação equivocada das normas do
direito de família que regem a prestação de alimentos, por criar requisito não
previsto em lei, ferindo o princípio da legalidade e a tipicidade cerrada que
norteiam a relação jurídica tributária.
Para ele, o direito à dedução de valores pagos a título de pensão alimentícia, em
face das normas do Direito de Família, está condicionado à comprovação de dois
requisitos: a) existência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente, ou
escritura pública que obrigue o contribuinte a pagar pensão alimentícia; b)
ocorrência do pagamento da pensão alimentícia. No caso, ambos os requisitos
foram cumpridos.
Transcreve jurisprudência administrativa e Súmula do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF favoráveis à sua tese.
Após análise, a DRJ não acatou os argumentos da contribuinte. Do voto do acórdão
recorrido:
A impugnação é tempestiva, vez ter sido apresentada no prazo legal previsto no art. 15,
caput, do Decreto no 70.235, de 1972, motivo pelo qual dela se toma conhecimento.
Antes de se passar à análise dos argumentos de defesa, veja-se o disposto no art. 8o,
inciso II, alínea "f", § 3o, da Lei no 9.250, de 1995, acerca da dedução de pensão
alimentícia permitida na determinação da base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário, apurado na Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física - DIRPF:
(...)
Fl. 93
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.543 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721775/2017-60
4
Portanto, nos termos do dispositivo legal acima transcrito, a pensão alimentícia só é
dedutível na DIRPF quando cumprir os requisitos a seguir: 1. paga em face das normas do
Direito de Família;
2. paga em cumprimento de:
- decisão judicial;
- acordo homologado judicialmente; ·
- de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A do Código de Processo Civil – CPC
(separação ou divórcio consensual);
3. haja comprovação do pagamento, por meio hábil e idôneo.
Na DIRPF/2014, o contribuinte informou o pagamento de pensão alimentícia a Lucia
Helena Messina Monteiro Santos, no valor de R$80.566,26.
Primeiramente, ressalte-se que o pagamento de pensão para os alimentantes é
decorrente de ação de oferta de alimentos proposta pelo contribuinte que, alegando
afastamento temporário do lar por motivos profissionais, se propõe a efetuar pagamentos
ao cônjuge e aos filhos.
A Sentença extraída do processo no 1030/03, da Comarca de Santa Rita do Passa
Quatro/SP, datada de 11/03/2003, em que são partes o contribuinte e o cônjuge Lucia
Helena Messina Monteiro Santos, homologou o acordo feito entre as partes, que previu o
pagamento de pensão em valor equivalente a 66% de seus ganhos líquidos, a ser
descontado em folha de pagamento e depositado na conta do cônjuge virago.
Posteriormente, em 11/08/2011, houve uma alteração na pensão, com a divisão do valor
em três partes iguais de 22% incidente sobre os rendimentos líquidos do contribuinte, a
serem pagos ao cônjuge Lucia Helena e aos filhos menores Gabriel José e Ana Julia Simões
Monteiro.
O pagamento dos valores consta no Comprovante de Rendimentos emitidos pela São
Paulo Previdência.
A Lei no 9.250, de 1995, na letra “f”, inciso II, art. 8o, já transcrita, admite a dedução de
pagamentos efetuados a título de pensão alimentícia, desde que haja decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente. Desse modo, não são dedutíveis da base de cálculo do
imposto de renda os pagamentos efetuados por meio de acordos particulares entre as
partes.
O exame desta questão não pode, entretanto, ficar adstrita à interpretação literal das
normas pertinentes. Necessário é determinar a natureza dos pagamentos efetuados pelo
contribuinte e verificar, por meio de interpretação finalística e sistemática das normas
tributárias e de direito de família, o alcance da dedução de pagamentos a título de pensão
alimentícia.
Não há como interpretar o art. 8 da Lei 9.250, de 1995, como se fosse norma isolada no
sistema, é importante identificar a natureza dos pagamentos efetuados por meio de
sentenças ou acordos judiciais, pois nem todos têm a natureza jurídica de pensão
alimentícia, embora possa ser assim indicada em documentos fornecidos pela fonte
pagadora, como no presente caso.
Fl. 94
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.543 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721775/2017-60
5
Na situação sob análise, o contribuinte é casado, sem qualquer alteração no vínculo
matrimonial, e decidiu ingressar com Ação de Ofertas de Alimentos para que fosse
homologado judicialmente o pagamento de alimentos. Todavia, é inerente à natureza dos
alimentos que a unidade familiar tenha se rompido e que o responsável pelo sustento do
lar tenha se ausentado da residência comum. Pois, do contrário, não se pode dizer que se
trata de prestações alimentares, mas sim de obrigações próprias entre os pais e os filhos e
entre os cônjuges.
Deve-se restar claro que “deixar a residência” expresso no art. 24, da Lei 5.478, de 1968
tem um sentido maior do que uma mera transferência profissional de um dos cônjuges.
Deixar a residência pressupõe um animo de rompimento da convivência, fato que não
ocorreu no caso concreto, sendo que o próprio contribuinte, em sua impugnação, afirma
que não houve dissolução conjugal.
Assim, mantida a unidade familiar e não caracterizada, conforme estabelecido pelo art.
24, da Lei 5.478, de 1968, a saída da residência do responsável pelo sustento da família,
mas sim uma mera transferência profissional de uma cidade para outra, as despesas a que
o contribuinte faz jus para fins de dedução da base de cálculo do imposto de renda são
aquelas inerentes aos deveres familiares, quais sejam: dedução com os dependentes
(cônjuge, filhos etc), despesas médicas e despesas com instrução por serem estas mais
específicas.
O fato de existir a homologação judicial do acordo não altera a natureza de suas despesas,
em razão de não ter havido saída efetiva nem tampouco o ânimo de o contribuinte deixar
a residência em comum. São estas características do fato concreto em exame que
demonstram que os pagamentos efetuados não possuem a natureza própria das despesas
com pensão alimentícia e não podem se beneficiar de deduções irrestritas da base de
cálculo do imposto.
Outrossim, importa destacar que não se discute aqui a “legalidade do desconto”, mas sim
a possibilidade de reduzir a base de cálculo do tributo mediante dedução do valor pago a
tal título. No caso em questão, a despeito de ser legal, o valor da pensão paga não pode
ser deduzido na Declaração de Ajuste Anual.
Dessa forma, deve ser mantida integralmente a glosa de pensão alimentícia.
Quanto a entendimentos expressos em julgados e/ou doutrina, destaque-se que não
foram trazidas à colação posições que vinculariam as decisões prolatadas por este
Colegiado.
Diante do exposto, voto por julgar a impugnação IMPROCEDENTE, mantendo a exigência
em litígio.
Cientificado da decisão de primeira instância, o sujeito passivo interpôs Recurso
Voluntário, reiterando a alegação de sua impugnação e acrescenta que a decisão do acórdão de
piso ofendeu o princípio da legalidade tributária, que a ação de oferta de alimentos propostas pelo
recorrente, não configura mera liberalidade, mas se trata de obrigação legal, decorrente da
relação de parentesco e casamento, criar um requisito não previsto em lei, qual seja dissolução da
sociedade conjugal, extrapola o limite da legalidade.
É o relatório.

Fl. 95
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.543 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721775/2017-60
6

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade,
portanto dele conheço.
Da análise do recurso voluntário impetrado, tem-se que por meio do mesmo o
contribuinte não apresenta novas razões de defesa além das já trazidas em sede
de impugnação na primeira instância julgadora administrativa.
Os argumentos nesse sentido que sobem a este CARF em sede de recurso
voluntário já foram objeto de minuciosa apreciação pela turma julgadora da DRJ,
cujas análises e conclusões estão discorridas com clareza no voto posto no
Acórdão recorrido, conforme transcrito acima na parte “Relatório” do presente
acórdão.
Do Regimento Interno do CARF, art. 114 :
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
(...)
Desta forma, confirmo e adoto integralmente a decisão da primeira instância
julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
A autuação foi decorrente da dedução indevida de pensão alimentícia
homologada judicialmente. Na Notificação de lançamento (fls. 53) consta na
descrição dos fatos e enquadramento legal que: “GLOSADO O VALOR DE
R$99.181,44, DEDUZIDO A TITULO DE PENSAO ALIMENTICIA, POR FALTA DE
PREVIS O LEGAL. COM. DOC. APRESENTADOS TRATA-SE DE AÇÃO DE ALIMENTOS
IMPETRADA POR LIBERALIDADE ENTRE AS PARTES. OBSERVA-SE, AINDA, PELOS
DOCUMENTOS APRESENTADOS, QUE NÃO HOUVE A DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE
CONJUGAL.”
Apesar dos argumentos do contribuinte no sentido de que inexiste disposição
legal que subordine o pedido de alimentos à circunstância de estarem os cônjuges
efetivamente separados de fato, entendo que não lhe assiste razão, pois quando
mantido o vínculo conjugal as relações familiares de mútuo sustento são regidos
no âmbito da família, não havendo qualquer necessidade de intervenção jurídica.
Fl. 96
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.543 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721775/2017-60
7
O pagamento de pensão alimentícia quando mantido o vínculo conjugal possui
cunho convencional e não obrigatório.
Reforçando este entendimento cito o acórdão no 9202-007.644, da 2aTurma da
Câmara Superior de Recursos Fiscais, datado de 27 de fevereiro de 2019, cujos
trechos do mesmo, relacionados à matéria, estão a seguir transcritos:
A discussão diz respeito a dedução a título de pensão alimentícia judicial,
por esta derivar de Ação de Oferta de Alimentos impetrada por deliberação
pessoal e por acordo familiar, sem dissolução da sociedade conjugal,
mesmo mediante observância dos pressupostos elencados no art. 78 do RI
R/99.
Na leitura dos autos, não se verifica a juntada de nenhum elemento de
prova que comprove a dissolução da sociedade conjugal, neste sentido,
destaco trecho do voto vencedor da Câmara a quo:
O recorrente alega que, por não precisar declarar a razão pela qual estava
saindo de casa, o fato de ele precisar se mudar de cidade para lá
desempenhar as suas funções seria motivo suficiente para que o mesmo
reservasse parte do seu salário a titulo de pensão alimentícia.
Nos termos do artigo 1.708 do Código Civil, o casamento, a união estável ou
o concubinato do ex-cônjuge credor, faz cessar o dever de prestar
alimentos para o devedor.
Pergunta-se, então: se sequer houve o rompimento do vinculo conjugal,
qual a natureza jurídica das parcelas mensais que o "cônjuge" devedor
transfere ao "cônjuge" credor para pagamento de despesas e manutenção
da casa? Se o dever de pagar alimentos cessa com o casamento,
concubinato ou união estável do cônjuge credor, o que dizer em relação ao
pagamento de alimentos para a própria esposa ou companheira. Se não
houve o rompimento do vinculo conjugal o único propósito da mesada
estipulada no acordo homologado na justiça ê a sua dedução como pensão
alimenticia para fins do imposto de renda, pois na rida em comum se
compartilham a saúde e a doença, a abundancia e a escassez. O dever de
pagar alimentos surge com o rompimento do vinculo conjugal, o que não
aconteceu no presente caso, conforme afirma expressamente a petição
judicial juntada aos autos. E certo que o recorrente agora nega a vida em
comum com a sua companheira, contudo, não apresentou qualquer
elemento de prova neste sentido, relacionado a qualquer período, muito
menos ao ano-calendário de 2003.
(...)
Por outro lado, muito estranho a fixação do percentual de 66% sobre a
totalidade dos rendimentos líquidos, a titulo de pensão alimentícia, em
quando há alimentando com doença crônica. Quem produz a renda, e tem
Fl. 97
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.543 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721775/2017-60
8
ônus financeiro para isso, compartilha igualmente o salário com os
alimentandos, sem qualquer justificativa plausível.
Sabe-se que as questões humanas são complexas e mais ainda miando
envolve dinheiro.
Parece-me evidente, portanto, que o único propósito do autuado é ficar na
faixa de isenção da tabela progressiva do imposto de renda, conforme se
constata no Demonstrativo à fl. 16. (Grifamos)
Assim, entendido que está mantido o vínculo conjugal, destaco o voto da
Uma. Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, proferido no acórdão n°
9202-007.118:
Ocorre que, quando mantido o vinculo conjugal, as relações familiares de
mútuo sustento são regidas no âmbito da família, não havendo qualquer
necessidade de intervenção jurídica.
Ora, o direito surge para tutelar bens jurídicos, como dito anteriormente,
assim, não havendo violação ao bem jurídico, não há que se falar em tutela
jurídica.
Com isso, observa-se que o pagamento da pensão alimentícia, quando
mantido o vinculo conjugal, embora não proibido pelo direito; pois no
direito privado ê permitido fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, em
decorrência do principio da autonomia da vontade; possui cunho
convencional e não obrigatório.
Cabe salientar que importa ao direito de família o cumprimento da
obrigação legal de pagar alimentos, pois o seu descumprimento enseja,
inclusive, a prisão por divida, o que não ocorre diante do inadimplemento
de uma obrigação convencional.
Assim, no presente caso, não se vislumbra a aplicação da Súmula 98 do
CARF, pois a pensão alimentícia descrita na norma é, por uma interpretação
lógica e sistemática jurídica, a decorrente de uma obrigação legal e não a
decorrente de mera liberalidade.
Por todo o exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, negar-lhe provimento.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso interposto pelo
Contribuinte e, no mérito, negar-lhe provimento.
No que concerne às decisões judiciais e administrativas que o contribuinte
reproduziu em sua impugnação, cumpre esclarecer que a jurisprudência somente
se aplica às partes nelas envolvidas, não possuindo caráter normativo, exceto nos
casos previstos em lei.
Não há, portanto, como aplicar as sobreditas decisões ao caso de que aqui se
trata.
Fl. 98
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.543 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13855.721775/2017-60
9
Quanto à alegação de ofensa ao princípio da legalidade, se trata de alegação de
inconstitucionalidade e é vedado ao CARF declarar a inconstitucionalidade e
ilegalidade de norma vigente e eficaz, conforme o art. 26-A do Decreto 70.235,72
e da súmula CARF no 2, abaixo transcritos:
Art. 26A.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
de lei tributária.
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, e nego-lhe provimento.

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Honório Albuquerque de Brito – Presidente Redator

Fl. 99
DF CARF MF
Original